Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1010030-26.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES]

PARTE
(
S
)
:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (AGRAVADO), OGUIVALDO FRANCISCO DE QUEIROZ - CPF: 361.452.381-00 (AGRAVADO), WELLINTON DE JESUS COSTA - CPF: 042.974.441-27 (AGRAVADO), THONON E MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME - CNPJ: 09.244.295/0001-16 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (AGRAVADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 59.704.510/0001-92 (AGRAVADO), JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A - CNPJ: 44.944.668/0001-62 (AGRAVADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (AGRAVADO), EDER GARCIA - CPF: 403.835.551-91 (AGRAVADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (AGRAVADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVADO), R. VINICIUS SOUZA SILVA - CNPJ: 19.937.641/0001-03 (AGRAVADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (AGRAVADO), R C AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.079.339/0001-19 (AGRAVADO), TRATORTERRA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.262.661/0001-95 (AGRAVADO), IVAN DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 405.163.771-91 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVADO), PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.940.039/0001-36 (AGRAVADO), CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO LTDA - CNPJ: 37.472.990/0001-70 (AGRAVADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (AGRAVADO), ERICH ALVES BELEM - CPF: 013.019.201-50 (AGRAVADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (AGRAVADO), LUCIANO POMPEO DA SILVA - CPF: 853.510.591-34 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA ROSSIN - CPF: 414.565.438-22 (ADVOGADO), LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS - CPF: 009.661.761-62 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUANTOS ÀS NOTAS POR TERCEIRO, BEM COMO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO SOBRESTAMENTO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), 3o VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E 4o VOGAL - CONVOCADO (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PRECLUSÃO PRO JUDICATO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. NULIDADE CONFIGURADA POR AFRONTA AO SOBRESTAMENTO E DESCUMPRIMENTO DO RITO DELIBERATIVO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra sentença que convolou a recuperação judicial em falência, com fundamento na alegada
insuficiência de apoio ao plano alternativo de credores e em supostas irregularidades contábeis,
aplicando diretamente os §§ 6o e 8o do art. 56, da Lei no 11.101/2005.

2. Os agravantes sustentam nulidades processuais por negativa de prestação jurisdicional, preclusão quanto à análise de notas fiscais emitidas por terceiros, cerceamento de defesa e afronta ao sobrestamento previamente determinado no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) preclusão
pro

judicato
quanto à análise da emissão de notas fiscais por terceiros; (
iii
) cerceamento de defesa por ausência de saneamento e delimitação dos pontos controvertidos; e (
iv
) nulidade da sentença por afronta ao sobrestamento vigente e inobservância do rito procedimental estabelecido em decisão anterior desta Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença está devidamente fundamentada e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não havendo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

6. Não configura preclusão
pro

judicato
, quando os fatos analisados na sentença decorrem de novos relatórios da administração judicial, distintos do incidente anterior.

7. Inexiste cerceamento de defesa, se as inconsistências contábeis foram indicadas com base em documentação acessível às partes, sem surpresa ou supressão do contraditório.

8. Configura-se nulidade por
error
in procedendo
, sentença durante o sobrestamento formalmente vigente, sem revogação expressa, em afronta ao contraditório substancial e à coerência procedimental estabelecida por esta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença proferida durante período de sobrestamento formalmente vigente, sem prévia revogação expressa e motivada da suspensão processual. 2. A quebra imotivada do rito procedimental previamente estabelecido em segundo grau, com supressão de fases essenciais ao contraditório substancial, configura
error
in procedendo
e impõe a anulação do pronunciamento judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 11, 139, VI, 313, V, “a”, 370, 371, 373, 489, § 1o, 493, 505 e 507; Lei no 11.101/2005,
arts
. 47, 56, §§ 6o e 8o, e 73, III e IV; Lei no 14.112/2020, art. 5o, § 1o, I.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que convolou a recuperação judicial em falência, proferida nos autos da recuperação judicial de Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis. A decisão considerou que o plano alternativo apresentado pelos credores não observou o disposto no art. 56, § 6o, inciso III, da Lei no 11.101/2005, e que os relatórios da administração judicial apontaram inconsistências contábeis, bem como a emissão de notas fiscais por terceiros. Diante da inviabilidade do plano e das irregularidades apuradas, aplicou-se o art. 56, § 8o, e o art. 73, incisos III e IV (por analogia), decretando-se a falência.

Os agravantes alegam, em preliminar, preclusão
pro

judicato
, pois o juízo decretou a falência mesmo após a suspensão do feito até o desfecho do RAI no 1013533-89.2024.8.11.0000. Sustentam, ainda, a preclusão quanto à matéria relativa à emissão de notas por terceiros, questão já afastada em incidente anterior, com trânsito em julgado. Apontam, também, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de indicação dos pontos controvertidos e da falta de oportunidade para esclarecimentos. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional quanto ao abuso de voto do credor majoritário e na apreciação de documentos que comprovariam a viabilidade da empresa e tratativas de financiamento DIP.

No mérito, defendem a inaplicabilidade do art. 56, § 6o, III, introduzido pela Lei 14.112/20, por ser posterior ao ajuizamento da recuperação, ocorrido em 12/02/2020, conforme dispõe o art. 5o, § 1o, I, da mesma norma. Rejeitam a aplicação extensiva ou analógica do art. 73, ao argumento de que suas hipóteses são taxativas. Alegam regularidade dos demonstrativos contábeis, justificando a emissão de notas por terceiros pela impossibilidade de emissão de CND, sendo tais operações devidamente escrituradas e reportadas à administração judicial.

Alegam, ainda, a viabilidade econômico-financeira comprovada pelo financiamento DIP em tratativa, o qual, somado ao caixa e aos recebíveis, totalizaria montante superior ao passivo atualizado. Mencionam laudo técnico com projeções de fluxo positivo até o ano de 2028, bem como índice de solvência favorável. Atribuem ao Banco Rabobank, credor majoritário, abuso do direito de voto, por se opor a propostas viáveis e buscar a falência com o intuito de liquidar garantias, segundo afirmam, distorce a deliberação coletiva e compromete o processamento da recuperação judicial.

A decisão de id. 279176881 concedeu efeito suspensivo à sentença de falência e determinou o sobrestamento da ação até o julgamento dos embargos no agravo no 1013533-89.2024.8.11.0000. O Banco Rabobank pediu reconsideração (id. 281084354), alegando que os embargos foram julgados prejudicados e requerendo a revogação da liminar. O pedido foi negado (id. 281167363), mantendo-se a tutela pelos próprios fundamentos. Na sequência, o credor opôs embargos de declaração (id. 284063897), apontando omissão quanto ao pedido de recebimento como agravo interno. Houve intimação (id. 294676872), apresentação de contrarrazões (id. 296992882) e manifestação da administradora judicial (id 300458888).

O Banco Rabobank
International
Brasil S/A apresentou contrarrazões (id. 282334895), sustentando que a preclusão alegada é indevida, pois houve superação da suspensão do feito, diante do fato dos embargos de declaração no AI no 1013533-89.2024.8.11.0000 terem sido julgados prejudicados. Rebate a alegação de preclusão quanto à emissão de notas fiscais, alegando que a administradora judicial concluiu pela irregularidade, não pela regularidade. Nega o cerceamento de defesa, pois as falhas foram amplamente apontadas, com destaque para a omissão no fornecimento de documentos e a incompletude das informações. Reafirma que não houve abuso de voto, já afastado em decisões anteriores, e que outros credores também votaram contra o plano, que continha cláusulas abusivas.

O Banco do Brasil também apresentou contrarrazões, defendendo a sentença com base nos
arts
. 56, § 6o, III, § 8o, e 73, III. Alegou adesão insuficiente de credores, falhas nos demonstrativos e ausência de comprovação do DIP, sustentando que cabia aos credores
propor
novo plano, e que o juízo cumpriu o acórdão ao intimá-los. Citou a suspensão da AGC, a ausência de efeito suspensivo no recurso especial e requereu o não provimento do agravo, com condenação por litigância de má-fé.

Sobrevieram manifestações e contrarrazões de credores em apoio ao agravo, destacando a necessidade de reforma da sentença, o abuso do Rabobank, a viabilidade do plano alternativo sem deságio, a inaplicabilidade do art. 56, § 6o, III e a conveniência de designação de AGC, a saber: Mário César Crema (id. 284172371),
Núbea
Karla Felisberto (id. 284181874), Antônio Cesar dos Santos (id. 284195876), Luciano Pompeo da Silva (id. 284384370), Ivan dos Santos Magalhães (id. 284393370), Aníbal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior (id. 284452376), Reinaldo
Celdo

Bignardi
e Vinícius
Bignardi
(id. 284484854),
Semilla
Sementes Prod. e Serv.
Agrécolas

Eireli

Epp
(id. 284833854).

O Administrador Judicial manifestou-se (id. 300458888) informando a concessão do efeito suspensivo e o sobrestamento da ação de origem id 279176881, registrando o pedido de reconsideração do Rabobank e o seu indeferimento com manutenção da tutela recursal id 281167363, bem como os embargos de declaração subsequentes id 284063897; consignou a existência de decisões de suspensão na origem e relatou a continuidade das atividades de fiscalização em incidente próprio, com entrega de relatórios e atualizações periódicas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo e não provimento dos embargos, destacando o risco de irreversibilidade da medida e a autonomia da decisão liminar. Ressaltou a taxatividade do art. 73 e a primazia do art. 47, além da adesão significativa de credores, apresentação de fluxo projetado, proposta de DIP e uso abusivo do voto. Considerou os embargos inadequados para rediscutir o mérito, sugerindo multa por eventual protelação (id. 305038384).

Por fim, o Rabobank, em nova manifestação (id. 310963865), opôs-se ao parecer ministerial e reiterou a defesa da sentença de falência e da revogação da liminar que a suspendeu, afirmando que as teses recursais seriam protelatórias e preclusas, que a abusividade do voto já teria sido afastada por acórdão estabilizado e que não houve consenso de credores nem cumprimento do art. 56, § 6o, da lei 11.101/05 para apresentação de plano alternativo, além de apontar irregularidades contábeis e fiscais e sustentar a inexistência de empresa viável a preservar.

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO
, OAB/
SP
314946,
E
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA
, OAB
/SP 206727.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER C
EZ
AR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(PRELIMINAR – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Examina-se a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

A invalidação da decisão exige demonstração de omissão apta a comprometer a compreensão do raciocínio adotado ou a inviabilizar o controle recursal, à luz do dever de fundamentação previsto nos
arts
. 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Não se reconhece nulidade quando a decisão enfrenta as questões essenciais, ainda que de forma concisa, desde que assegurados o contraditório e a devolução da matéria.

No caso, a sentença apresentou com clareza as razões de convicção, apontando a insuficiência do apoio ao plano alternativo, a aplicação do art. 56, §8o, em conjunto com o art. 73, III, e as inconsistências verificadas nos relatórios da administração judicial, como a emissão de notas por terceiros. A fundamentação expõe encadeamento entre fatos e normas, o que permite a impugnação recursal e afasta a alegação de omissão.

O que se discute é a correção do enquadramento jurídico, o cumprimento das diretrizes traçadas por esta Corte para o rito deliberativo e a suficiência da instrução sobre viabilidade e financiamento, pontos que se referem ao mérito e a outras preliminares, mas não configuram vício de omissão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA 862. INAPLICABILIDADE. 1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O termo inicial do auxílio-acidente foi determinado a partir da citação válida, ante a impossibilidade de fixação na data do requerimento administrativo ou da cessação do auxílio-doença, tendo em vista a não comprovação de que a incapacidade era a mesma do benefício anterior. 3. Inaplicabilidade do Tema 862 do STJ ao caso concreto.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2102362 SP 2023/0365724-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2024)
.

Quanto à suposta ausência de análise sobre abuso de voto do credor majoritário, não se trata de nulidade autônoma. A decisão não incorre em omissão absoluta impeditiva do exame recursal, pois eventual exame aprofundado sobre paridade, impedimentos, cessões ou critérios de cômputo deve ser feito no mérito, sem que isso converta divergência interpretativa em vício processual.

Concluo que a sentença está devidamente fundamentada e atende ao dever constitucional de motivação, não se verificando nulidade nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Por isso,
rejeito
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

V O T
O (PRELIMINAR – PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUANTO ÀS “NOTAS POR TERCEIRO”)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Alega-se que a sentença não poderia reavaliar a emissão de notas fiscais por terceiros, pois a matéria já teria sido decidida em incidente anterior com trânsito em julgado.

A preclusão
pro

judicato
exige identidade entre a questão decidida e a atual, além da permanência do mesmo estado de fato e de direito.

O Código de Processo Civil, à luz dos
arts
. 505 e 507, impede a rediscussão de temas já julgados na mesma lide, ressalvadas as hipóteses de expressa previsão legal ou de alteração superveniente em relações de trato continuado, como ocorre nas relações contábeis e operacionais que marcam o processo de recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO DE OFÍCIO - Nos termos do art. 505, I, CPC/15, as questões já decididas relativas à mesma lide não podem ser objeto de reapreciação pelo juiz, em razão da preclusão
pro

judicato
(coisa julgada formal), salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

(TJ-MG - AI: 10024081403156002 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)
.

No caso, o incidente anterior tratou de um recorte específico, enquanto a sentença analisou dados mais recentes, extraídos de relatórios da administração judicial, para compor um juízo mais amplo de inviabilidade e irregularidade contábil. O faturamento por terceiros integra dinâmica contínua, sujeita a evolução e novos registros, o que atrai a ressalva do art. 505, I.

Mesmo reconhecendo decisão anterior, não há identidade plena de objeto nem tríplice identidade capaz de impedir o exame de fatos supervenientes. A valoração da prova produzida, conforme o art. 371, não configura reexame do que já foi estabilizado.

A sentença não reabriu capítulo já julgado, apenas incorporou novos elementos no controle de legalidade, de forma compatível com os
arts
. 371 e 493. A suficiência desses dados para fundamentar a falência deve ser analisada no mérito, sem gerar nulidade por preclusão.

Não se reconhece, portanto, preclusão
pro

judicato
nesse ponto.

V O T
O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Examina-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na suposta generalidade da motivação quanto às inconsistências contábeis.

A anulação por cerceamento exige efetiva supressão do contraditório ou da prova necessária, não bastando o inconformismo com a extensão da fundamentação. O Código de Processo Civil garante o dever de motivar e o contraditório, mas admite fundamentação concisa, desde que suficiente para expor as razões da decisão e permitir sua impugnação, além de atribuir ao juiz a condução da instrução e a valoração da prova, conforme os
arts
. 11, 370, 371 e 489, § 1o.

No caso, a decisão recorrida indicou como suporte fático os relatórios da administração judicial, vinculando-os à conclusão de inviabilidade e à incidência dos
arts
. 56, § 8o, e 73, III, da Lei 11.101. A menção expressa à fonte técnica constante dos autos evidencia o encadeamento lógico da decisão e delimita o objeto da controvérsia, sem comprometer o exercício da defesa. A exigência de detalhamento contábil na sentença não se confunde com o dever de motivar, nem condiciona a validade do pronunciamento, cabendo às partes demonstrar a suficiência dos esclarecimentos à luz do art. 373.

Os precedentes que tratam de nulidade por ausência de fundamentação não se aplicam, pois houve indicação das bases legais e da prova técnica considerada. A discussão sobre a gravidade das falhas,
sua superação e os reflexos na viabilidade econômica pertencem
ao mérito e será enfrentada no momento adequado, não servindo como causa de nulidade formal.

Também não há supressão do direito de defesa por ausência de saneamento ou surpresa decisória. O tema foi objeto de debate com ciência das partes e respaldo em documentos disponíveis nos autos, conforme os
arts
. 9o e 10 do CPC, não se verificando supressão de prova indispensável ou surpresa processual apta a ensejar a anulação da sentença.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T
O (PRELIMINAR – NULIDADE POR AFRONTA AO SOBRESTAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Analisa-se a nulidade da sentença proferida durante o período em que o processo
encontrava-se
formalmente sobrestado, sem que houvesse revogação expressa da suspensão.

O Código de Processo Civil determina a suspensão do feito quando o desfecho da causa depender do julgamento de outra, como previsto no art. 313, em hipótese de prejudicialidade externa. O dever de condução regular do processo veda decisões que contrariem marcos procedimentais estabelecidos, exigindo coerência e estabilidade conforme os
arts
. 9o, 10 e 139, VI.

O histórico processual prova a existência e a eficácia do sobrestamento. Em 22/05/2024, o juízo de origem suspendeu a Assembleia Geral de Credores e diferiu pedidos correlatos por reconhecer a prejudicialidade do agravo de instrumento no 1013533-89.2024.8.11.0000 (id. 156636648). Em 09/09/2024, o juízo ampliou o alcance da medida e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo daquele agravo (id. 164991750). Sem que houvesse qualquer ato que tenha revogado de modo explícito e motivado esse regime, a sentença de convolação foi proferida em 27/03/2025, quando pendiam embargos de declaração no referido agravo e antes de estabilização do respectivo julgamento.

Ainda que se entenda superada a prejudicialidade após o julgamento, a retomada do curso exigia pronunciamento formal de levantamento da suspensão e prévia ciência das partes, o que não se verifica.

Em seguida, já nesta instância, foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a ação de origem até o julgamento dos embargos no agravo prevento, decisão registrada no id 279176881 e mantida no id 281167363, o que confirma a subsistência da prejudicialidade e a necessidade de paralisação da marcha processual.

O vício é de procedimento e não se confunde com discordância de mérito. A sentença afrontou o art. 313, V, “a”, porque avançou para o pronunciamento mais gravoso do ordenamento empresarial enquanto subsistia a ordem de sobrestamento por ela mesma fixada e não revogada, surpreendendo as partes em violação ao contraditório substancial dos
arts
. 9o e 10.

Houve
autovinculação
do juízo ao próprio ato de sobrestamento, cuja cessação dependia de revogação expressa e motivada, de modo que, ao sentenciar sem o devido “destrave”, o juízo incorreu em
error
in procedendo
(CPC, art. 313, V, “a”, c/c
arts
. 9o, 10 e 139, VI). O encadeamento posterior de decisões desta Câmara, mantendo o sobrestamento, confirma que o agravo correlato ainda estava pendente de julgamento definitivo, o que impedia o prosseguimento do feito
no momento em que
foi decretada a falência.

Seguiu-se, ademais, vício procedimental autônomo, relacionado à moldura decisória vigente. No AI 1021964-83.2022.8.11.0000, esta Câmara fixou diretriz procedimental no caso concreto, com o objetivo de oportunizar a iniciativa dos credores e recompor o ciclo deliberativo sob controle de legalidade. Não houve transposição integral do regime previsto no artigo 56, introduzido pela Lei no 14.112/2020, cuja aplicação automática não se estende ao presente processo, nos termos do artigo 5o, parágrafo 1o, inciso I, da mesma lei.

A sentença, ao extrair diretamente a consequência do art. 56, § 8o, com base no patamar mínimo previsto no § 6o, sem decisão anterior que delimitasse expressamente a extensão normativa aplicável e sem exaurir as etapas garantidoras impostas pela moldura saneadora, incorreu em
error
in procedendo
. Houve acionamento de consequência sancionatória sem observância do rito procedimental adequado, em descompasso com o contraditório substancial (
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil), com o poder-dever de direção regular do processo (art. 139, VI), bem como com as balizas já fixadas para a condução do caso.

Nesse contexto, mostra-se desnecessário, nesta fase, adentrar na controvérsia sobre a taxatividade do art. 73 da lei 11.101/05 ou sobre o alcance intertemporal do art. 56, §§ 6o e 8o, temas que poderão ser apreciados em momento próprio, à luz do rito que vier a prevalecer.

Mesmo sob a leitura intertemporal estrita, a adoção dos parâmetros previstos nos §§ 6o e 8o carecia de base normativa suficiente no estado em que se encontrava o processo, o que reforça a natureza procedimental da nulidade reconhecida.

A conjugação da violação ao sobrestamento com a quebra do rito traçado em segundo grau configura
error
in procedendo
, na medida em que o juízo, sem revogação expressa e devidamente motivada, contrariou o próprio condicionamento processual que havia estabelecido, adotando conduta incompatível com a suspensão vigente. Verifica-se, assim, afronta ao art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao contraditório substancial (
arts
. 9o e 10) e ao dever de direção regular do processo (art. 139, VI), comprometendo a coerência procedimental delineada por esta Corte.

Impõe-se reconhecer a nulidade e restabelecer o curso do processo ao estado anterior à sentença. Até o julgamento dos embargos de declaração no RAI no 1013533-89.2024.8.11.0000, a tramitação limita-se aos atos conservatórios próprios da fase, em especial a apresentação, pela administradora judicial, dos relatórios mensais de atividades (Lei 11.101/05, art. 22, II, “c”) e comunicações de praxe. Ficam suspensas as providências relacionadas à convocação e realização de assembleia para deliberação do plano alternativo até a definição colegiada naquele recurso.

Dou provimento
ao agravo de instrumento para cassar a sentença que decretou a falência, por
error
in procedendo
(CPC, art. 313, V, “a”, c/c
arts
. 9o, 10 e 139, VI), restabelecendo o processo ao estado anterior.

Determino que, até o julgamento dos embargos de declaração no RAI no 1013533-89.2024.8.11.0000, o juízo de origem limite-se a praticar atos conservatórios mínimos compatíveis com a recuperação judicial, especialmente a manutenção do administrador judicial, a fiscalização, os relatórios mensais e as comunicações essenciais. Permanecem suspensos os atos relativos à convocação e realização da assembleia de credores do plano alternativo.

Declaro prejudicado os embargos de declaração de id. 284063897 e as demais questões de mérito.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos a fim de melhor refletir sobre a controvérsia trazida a esta Colenda Câmara, que diz respeito à configuração ou não de nulidade da sentença por ter sido proferida durante período de sobrestamento, considerando: o julgamento como prejudicados dos embargos de declaração no AI prejudicial; a cessação automática ou não da eficácia da suspensão; a necessidade ou não de revogação expressa do sobrestamento; a demonstração de prejuízo concreto como requisito para anulação; o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; e a natureza urgente da recuperação judicial e os interesses coletivos envolvidos.

A ilustre Relatora, proferiu voto no qual acolheu a preliminar de nulidade por afronta ao sobrestamento, com base nos seguintes fundamentos: 1) A sentença foi proferida durante período de sobrestamento formalmente vigente; 2) Não houve revogação expressa da suspensão processual; 3) Configurou-se
error
in procedendo por violação ao art. 313, V, "a", do CPC; 4) Houve afronta ao contraditório substancial (
arts
. 9o e 10 do CPC); 5) Descumprimento do dever de direção regular do processo (art. 139, VI, do CPC); 6) Quebra do rito procedimental estabelecido por esta Câmara em decisão anterior.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a solução não merece prevalecer.

Compreendo e respeito os fundamentos adotados no voto condutor, que identificou “
error
in procedendo” em razão da prolação de sentença durante período de suspensão formalmente vigente. Todavia, com a máxima vênia, entendo que a nulidade não se configura no caso concreto, seja pela superação da causa suspensiva, seja pela ausência de prejuízo efetivo, seja, ainda, pela necessidade de privilegiar a solução de mérito em processo de natureza
recuperacional
.

Com efeito, o histórico processual revela que o juízo de origem, em 22/05/2024, suspendeu a Assembleia Geral de Credores para aguardar o julgamento de agravo de instrumento tido como prejudicial. Posteriormente, em 09/09/2024, ampliou-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo daquele recurso. A sentença de convolação em falência foi proferida em 27/03/2025, e, na sequência, os embargos de declaração opostos no agravo reputado prejudicial foram julgados prejudicados.

Esse contexto evidencia que o fundamento determinante do sobrestamento era a existência de prejudicialidade externa vinculada ao agravo de instrumento mencionado. Uma vez que os embargos de declaração nesse recurso foram julgados prejudicados, houve inequívoca perda superveniente de objeto da causa tida como prejudicial. Em tal cenário, a razão de ser da suspensão deixa de existir.

Ora, como cediço, a prejudicialidade externa possui natureza instrumental e teleológica: ela subsiste apenas enquanto houver efetiva dependência entre as causas. Desaparecida essa dependência, desaparece, por consequência lógica, a necessidade de manutenção do sobrestamento, ainda que não tenha havido ato formal de levantamento.

Assim, a melhor compreensão do art. 313, §1o, do CPC conduz à conclusão de que a suspensão está condicionada à persistência da causa que a justifica. Cessada essa causa, cessa também a eficácia prática da decisão suspensiva.

Com efeito, superada a causa suspensiva, o processo retoma seu curso regular independentemente de decisão expressa revogando a suspensão, pois esta não constitui um fim em si mesma, mas instrumento de racionalidade processual.

Ademais, impende destacar que o sistema processual civil brasileiro repele nulidades meramente formais desacompanhadas de prejuízo.

O princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, positivado no CPC, impõe que a invalidação do ato dependa da demonstração de dano concreto.

Apenas para registro, seguem precedentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULADO PELO DECRETO 6.514/2008. PREVISÃO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 4.
Contudo, é tradição do sistema processual nacional (
arts
. 277 e 282, § 1o, do CPC e 563 do CPP) e da jurisprudência do Superior Tribunal a adoção do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Ou seja, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo
. [...].
(REsp n. 2.154.295/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INTEGRALMENTE ADOTADOS. JULGAMENTO ESTENDIDO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS, DO LAUDO PERICIAL E DE CLÁUSULAS DA APÓLICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. "
Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não foi demonstrado no caso
." (
AgInt
no REsp n. 1.823.654/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020,
DJe
de 14/8/2020.)
(REsp n. 2.172.026/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

No caso, os agravantes não lograram evidenciar qualquer prejuízo efetivo decorrente da prolação da sentença.

Não houve supressão de contraditório, cerceamento de defesa, limitação probatória ou decisão surpresa. A matéria decidida já integrava o debate processual e foi construída sobre elementos constantes dos autos, com plena possibilidade de manifestação das partes.

Anular a sentença nessas circunstâncias significaria prestigiar o formalismo em detrimento da finalidade do processo. O CPC de 2015 adotou, de forma clara, a primazia da resolução do mérito e a cooperação processual, assegurando às partes o direito à solução integral da controvérsia em prazo razoável.

A invalidação de decisão de mérito materialmente fundamentada, por vício formal já esvaziado pelos fatos supervenientes e sem prejuízo demonstrado, contraria essa diretriz e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Essas conclusões ganham ainda maior relevo quando se considera a natureza da recuperação judicial.

Trata-se de processo coletivo, de forte impacto econômico e social, que envolve não apenas o devedor, mas também credores, trabalhadores, fornecedores e o próprio mercado.

A legislação
recuperacional
busca preservar empresas viáveis e, ao mesmo tempo, evitar a prolongação artificial de situações inviáveis. A indefinição prolongada acerca da sorte da recuperação pode acarretar deterioração de ativos, perda de valor empresarial e prejuízos à coletividade de credores.

Assim, exigir a repetição de atos processuais por formalidade já superada, sem utilidade prática, implica sacrifício desproporcional dos interesses tutelados pela Lei no 11.101/2005.

De todo modo, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal - o que não reconheço -, a sentença mostra-se materialmente adequada.

O juízo de origem registrou a insuficiência de adesão ao plano alternativo, em patamar inferior ao mínimo legal exigido, circunstância que, por si só, compromete a viabilidade de qualquer proposta
recuperacional
.

Além disso, os relatórios da administração judicial apontaram inconsistências contábeis relevantes, emissão de notas por terceiros, ausência de documentação comprobatória e falhas de transparência, elementos que afetam diretamente a confiabilidade do processo. Soma-se a isso a demonstração de inviabilidade econômica, com ausência de comprovação efetiva de financiamento DIP, projeções desacompanhadas de garantias e oposição fundamentada de credores representativos.

Tais fatores se amoldam às hipóteses legais de convolação em falência previstas no art. 73 da Lei no 11.101/2005, notadamente quando há descumprimento de obrigações e irregularidade documental.

A orientação jurisprudencial também converge no sentido de que não se declara nulidade sem prejuízo e de que a superação da causa suspensiva autoriza o regular prosseguimento do feito. Esse entendimento harmoniza-se com a instrumentalidade das formas e com a busca de resultados processuais úteis e efetivos.

Diante desse conjunto, entendo que a suspensão perdeu seu fundamento antes mesmo da prolação da sentença, que não houve dano processual aos recorrentes e que a decisão de convolação está amparada em elementos concretos de inviabilidade e irregularidade.

Por tais fundamentos, com a devida vênia à eminente Relatora,
REJEITO
a preliminar de nulidade por afronta ao sobrestamento, de maneira que se deve prosseguir com a análise do mérito recursal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 0
4
DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor
análise
da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como bem exposto pela e. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, cuida-se agravo de instrumento cujo a controvérsia recursal consiste em definir se a sentença que convolou a recuperação judicial em falência é passível de anulação em razão das nulidades processuais alegadas pelos agravantes, que aduzem a prolação da sentença durante o sobrestamento dos autos.

No recorte delineado no voto da e. Relatora, a deliberação é pelo acolhimento da preliminar de
error
in procedendo,
por violação ao art. 313, V, “a” c/c
arts
. 9o, 10 e 139, VI, do CPC, cassando a sentença recorrida com o consequente retorno dos autos ao estado anterior.

Por sua vez, a e. Desa.
Serly
Marcondes Alves inaugurou divergência no sentido de rejeitar a preliminar, sob o argumento de ausência de nulidade da sentença recorrida, haja vista que o sobrestamento do feito de origem era a prejudicialidade externa consubstanciada ao AI no 1013533-89.2024.8.11.0000, que posteriormente foi julgado prejudicado em razão da própria sentença proferida, desaparecendo, assim, a razão para suspensão.

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal, no ponto ora examinado, consiste em definir se é válida a sentença que convolou a recuperação judicial em falência, proferida nos autos de origem durante período de suspensão anteriormente determinado pelo próprio Juízo, ou se tal pronunciamento padece de nulidade por violação ao sobrestamento e às garantias do devido processo legal.

Da análise detida dos autos, peço vênia a divergência para seguir o voto da e. Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Explico.

Inicialmente, diante da extensão dos autos, tanto na instância recursal quanto na origem, me permito uma breve digressão, a fim de melhor delinear o quadro fático-processual.

Conforme já delineado, o
AI no 1013533-89.2024.8.11.0000
, interposto em 16/05/2024, teve por objeto a decisão que convocou Assembleia Geral de Credores para apreciação de plano alternativo (Id. 152723433 – autos de origem). Naquela oportunidade, os recorrentes, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, pugnaram, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da AGC e, no mérito, pela convolação da recuperação judicial em falência. O recurso, todavia, foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 215538671), inexistindo, naquele momento, qualquer ordem desta instância para sobrestar os autos de origem.

Não obstante, o Juízo de origem, por decisão de 09/09/2024 (
Id. 164991750 – autos de origem
),
determinou expressamente a suspensão do trâmite processual até o julgamento do referido agravo de instrumento
. Cuida-se, assim, de suspensão processual formal, expressa e condicionada à superveniência de evento processual específico.

Na sequência, apesar de despachos de impulsionamento e intimações dirigidas ao administrador judicial e aos devedores,
sobreveio, em 27/03/2025
, sentença que convolou a recuperação judicial em falência
(Id. 188637447 – autos de origem)
, e, nesse ponto específico, com a devida vênia à divergência inaugurada, vislumbro o vício procedimental.

Isso porque, do cotejo dos autos, verifica-se que a causa de suspensão não havia sido formalmente resolvida no momento da prolação da sentença. A suspensão decretada pelo Juízo
a quo
não foi genérica nem implícita; ao revés,
foi vinculada expressamente ao julgamento do Agravo de Instrumento no 1013533-89.2024.8.11.0000
. Enquanto não houvesse a regular superação desse marco – ou, ao menos, pronunciamento judicial expresso revogando a suspensão e determinando o prosseguimento do feito –, não se mostrava processualmente adequado o proferimento de decisão de mérito de tamanha gravidade, como o decreto de quebra.

Além disso, não se verifica, no caso, hipótese que autorizasse a mitigação desse regime, pois não houve o decurso do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do CPC, circunstância que, em tese, poderia ensejar reavaliação judicial da suspensão. Ao contrário, a sentença foi proferida antes mesmo de implementado esse lapso temporal.

Corrobora tal compreensão o art. 314 do CPC, que expressamente preceitua ser vedada, durante a suspensão, a prática de qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. A sentença recorrida, por sua natureza e efeitos, não se enquadra em hipótese excepcional de ato urgente. Trata-se, em verdade, de pronunciamento meritório de máxima gravidade no âmbito
recuperacional
, com repercussões substanciais sobre a devedora e a coletividade de credores.

É certo que ao magistrado incumbe a condução do processo, com poderes de impulso oficial e de exercício do juízo de retratação, quando cabível.
Todavia
, tais poderes não o dispensam da observância da norma processual e das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o próprio Juízo, de modo expresso, fixou condição objetiva de suspensão.

Assim, ainda que se admitisse a reavaliação da medida suspensiva, seria imprescindível prévio ato judicial, expresso e fundamentado, revogando o sobrestamento e restabelecendo a marcha processual, antes da prolação de sentença de cunho meritório.

Para mais, a decisão que julgou prejudicados os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento no 1013533-89.2024.8.11.0000 foi proferida
posteriormente
à sentença de convolação em falência. Tal circunstância, sob a perspectiva lógico-temporal, impede concluir que a causa prejudicial já houvesse cessado quando do decreto de quebra. Em outras palavras, a superveniência posterior de pronunciamento no agravo correlato, a meu sentir, não convalida retroativamente o vício procedimental já consumado.

Nessa linha, não obstante os esforços argumentativos dos agravados, reconheço que a prolação da sentença de Id. 188637447 – ora recorrida –, durante a vigência da suspensão determinada no Id. 164991750 (autos de origem), sem prévia revogação expressa e sem enquadramento em hipótese excepcional de urgência, configura
error
in procedendo
, impondo-se a cassação do
decisum
.

Por tais fundamentos, pedindo vênia à douta divergência inaugurada,
acompanho a eminente Relatora

para dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de cassar a sentença de convolação da recuperação judicial em falência (Id. 188637447 – autos de origem), com retorno dos autos ao estado processual anterior, preservados apenas os atos estritamente conservatórios e urgentes compatíveis com o regime de suspensão, nos exatos termos do voto condutor.

É como voto.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento, interposto por
VILSON PAULO DOS REIS
e
CELIA DE FREITAS DOS REIS
, contra sentença (ID. 188637447, autos n.o 1000434-86.2020.8.11.0034) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada pelos ora agravantes, convolou a recuperação judicial em falência, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

o plano alternativo de recuperação judicial apresentado pelos credores não foi aprovado, ante o descumprimento do requisito previsto no art. 56, § 6o, III, da Lei n. 11.101/2005, pois, conforme manifestação da administradora judicial, os credores que aderiram expressamente à proposta representavam apenas R$ 9.741.689,11, equivalentes a 14% dos créditos sujeitos à recuperação;

diante da ausência de atendimento das exigências legais para aprovação do plano alternativo, incidia o disposto no art. 56, § 8o, c/c art. 73, III, da Lei n. 11.101/2005, impondo-se a convolação da recuperação judicial em falência;

os relatórios da administradora judicial apontaram inconsistências nos demonstrativos contábeis apresentados pelos recuperandos, bem como emissão de notas fiscais em nome de terceiros;

as alegações dos devedores acerca da possibilidade de adimplemento das obrigações mediante obtenção de financiamento DIP não vieram acompanhadas de comprovação suficiente de viabilidade econômica; e

após 54 meses de tramitação da recuperação judicial, as irregularidades verificadas e a ausência de aprovação de plano viável comprometiam de forma irremediável a continuidade do soerguimento empresarial.

Os agravantes
, por sua vez, em preliminar, sustentam a ocorrência de
preclusão
pro
judicato
e a consequente
necessidade de manutenção da suspensão processual
, ao argumento de que o Juízo de origem,
após ter suspendido a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, o próprio trâmite do feito
até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000, não poderia,
sem alteração do quadro fático ou jurídico e antes do julgamento definitivo daquele recurso
— até então ainda pendente, segundo afirmam, de apreciação de embargos de declaração —, retomar o andamento do processo e convolar a recuperação judicial em falência.

Os agravantes sustentam, assim, que houve violação aos
arts
. 505 e 507 do CPC, bem como aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pugnando, por isso, pela anulação da decisão agravada, a fim de preservar o conteúdo decisório anteriormente firmado, com a manutenção da suspensão do feito.

Os
agravados
, por sua vez
, em sua contraminuta recursal, no que tange à preliminar ora em exame, sustentam que não havia necessidade de manutenção da suspensão da recuperação judicial, porquanto os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000 já teriam sido julgados prejudicados, circunstância que, a seu ver, esvaziaria o fundamento invocado pelos agravantes para obstar o regular prosseguimento do feito originário; aduzem, ainda, que os
aclaratórios
manejados não possuíam aptidão para modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido, tratando-se de mera expectativa de reversão pela via imprópria do art. 1.022 do CPC.

A

ilustre
Relatora, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, por sua vez, em relação à preliminar concernente à alegada afronta à suspensão processual, entendeu configurada a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ao fundamento de que o Juízo de origem, após haver determinado, em 22/05/2024, a suspensão da Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, em 09/09/2024, a suspensão do próprio trâmite processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000,
proferiu, em 27/03/2025, a sentença de convolação
da recuperação judicial em falência sem prévia revogação expressa e motivada do sobrestamento então vigente.

A eminente Relatora assentou que tal proceder vulnerou o art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o contraditório substancial e o dever de condução regular do processo, previstos nos
arts
. 9o, 10 e 139, VI, do mesmo diploma, porquanto surpreendeu as partes com a retomada da marcha processual sem o devido levantamento formal da suspensão.

Destacou, ainda, que, já nesta instância, foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo, por decisão lançada em 29/04/2025 (id. 279176881), posteriormente mantida em 19/05/2025 (id. 281167363), para sobrestar a ação originária até o julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo prevento, circunstância que, a seu sentir, reforçaria a subsistência da prejudicialidade e a impropriedade da sentença então proferida.

Acrescentou, ademais, a existência de vício procedimental autônomo, consistente no descompasso entre a sentença e a moldura decisória anteriormente fixada por esta Câmara no AI n. 1021964-83.2022.8.11.0000, uma vez que o Juízo singular teria extraído, de forma direta, a consequência prevista no art. 56, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, sem o exaurimento das etapas procedimentais reputadas necessárias ao caso concreto.

Por tais razões, votou no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a sentença que decretou a falência, restabelecendo o processo ao estado anterior, com determinação de que, até o julgamento dos embargos de declaração no RAI n. 1013533-89.2024.8.11.0000, o Juízo de origem se limitasse à prática de atos conservatórios mínimos compatíveis com a recuperação judicial, restando prejudicados os embargos de declaração de id. 284063897 e as demais questões de mérito.

E eminente
2a Vogal, por outro lado, Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves
, divergiu da ilustre Relatora e
votou pela rejeição da preliminar de nulidade por afronta ao sobrestamento
, ao entendimento de que, embora o Juízo de origem tenha suspendido, em 22/05/2024, a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, em 09/09/2024, ampliado a suspensão para o trâmite do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000
, a causa determinante do sobrestamento teria sido superada
, uma vez que, após a prolação da sentença de convolação em falência, em 27/03/2025, os embargos de declaração opostos naquele agravo reputado prejudicial vieram a ser julgados prejudicados, circunstância que, a seu ver, importaria na perda superveniente do objeto da causa tida por prejudicial e, por consequência, na cessação da razão de ser da suspensão processual.

Assentou, nessa linha, que a prejudicialidade externa possui natureza instrumental e teleológica, subsistindo apenas enquanto houver efetiva relação de dependência entre as causas, de modo que, desaparecida tal dependência, o processo retomaria seu curso regular independentemente de decisão formal de levantamento do sobrestamento, à luz do art. 313, § 1o, do CPC.

Acrescentou, ainda, que o sistema processual civil brasileiro repele nulidades meramente formais desacompanhadas de prejuízo, invocando, para tanto, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, e concluiu que os agravantes não demonstraram dano processual concreto decorrente da prolação da sentença, porquanto não teriam sofrido supressão de contraditório, cerceamento de defesa, limitação probatória ou decisão surpresa, visto que a matéria já integrava o debate processual.

Ressaltou, ademais, que a anulação da sentença, em tais circunstâncias, representaria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito, tanto mais em se tratando de recuperação judicial, processo de natureza coletiva, de forte impacto econômico e social, no qual a indefinição prolongada acerca da viabilidade do soerguimento pode ocasionar deterioração de ativos, perda de valor empresarial e prejuízo à coletividade de credores.

Por fim, consignou que, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal, a sentença se mostraria materialmente adequada, diante da insuficiência de adesão ao plano alternativo, das inconsistências contábeis apontadas pela administradora judicial, da emissão de notas fiscais por terceiros, da ausência de documentação comprobatória, das falhas de transparência e da inviabilidade econômica dos recuperandos, elementos que, a seu sentir, autorizariam a convolação em falência, razão pela qual rejeitou a preliminar de nulidade e concluiu pelo prosseguimento do julgamento das demais questões recursais.

O ilustre
4o Vogal, Exmo. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, por sua vez
, acompanhou a eminente Relatora, ao entendimento de que restou configurado vício procedimental na prolação da sentença de convolação da recuperação judicial em falência, porquanto o Juízo de origem, embora tenha determinado expressamente, em 09/09/2024, a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, proferiu, em março de 2025, a sentença de quebra sem que houvesse prévia revogação do sobrestamento ou superação formal da causa suspensiva.

Assentou que a suspensão decretada não era genérica nem implícita, mas vinculada, de modo expresso, ao julgamento do referido agravo, razão pela qual, sem a regular cessação desse marco processual, não se mostrava juridicamente adequada a prolação de decisão singular de tamanha gravidade.

Destacou, ademais, que não se verificava hipótese apta a autorizar mitigação desse regime, inclusive porque não havia decorrido o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do CPC, tendo a sentença sido proferida cerca de 6 (seis) meses após a suspensão.

Ressaltou, ainda, a incidência do art. 314 do CPC, segundo o qual, durante a suspensão, é vedada a prática de atos processuais, ressalvados apenas os urgentes, hipótese na qual não se enquadraria a sentença de falência, por se tratar de pronunciamento de mérito de máxima gravidade no âmbito
recuperacional
.

Acrescentou, por fim, que a decisão que julgou prejudicados os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000 foi proferida apenas posteriormente à sentença de convolação, de modo que tal superveniência não teria o condão de convalidar retroativamente o vício procedimental já consumado.

Por essas razões, concluiu pela ocorrência de
error
in procedendo
e acompanhou o voto condutor para dar provimento ao agravo, cassar a sentença de convolação da recuperação judicial em falência e determinar o retorno dos autos ao estado processual anterior, preservados apenas os atos conservatórios e urgentes compatíveis com o regime de suspensão.

É o relatório.

Pois bem
. Da
sentença ora objurgada
, destaca-se o relato dos seguintes atos processuais e decisões judiciais:

[...]

No dia
22/05/2024
,
em virtude da existência de matéria pendente de apreciação pela instância superior
,
houve suspensão da assembleia geral de credores
(id n. 156636648).

[...]

Embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com fundamento em existência de omissão e contradição da decisão de suspensão do feito (id n. 157704391).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com pedido de afastamento dos
aclaratórios
(id n. 158667366).

[...]

No dia 09/09/2024, restou decidido
(i) rejeitado os embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS (id n. 157704391) e; (
ii
)
suspenso o trâmite dos autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto
(RAI n. 1013533-89.2024.811.0000). No mesmo ato,
visando à apuração das informações necessárias para conhecimento do pedido de financiamento, inobstante suspensão
, determinou-se a intimação dos recuperandos para manifestação sobre os tópicos levantados pela administradora judicial e do próprio financiador
– id n. 164991750.

Manifestação dos recuperandos
VILSON PAULO DOS REIS e CELIA

FREITAS DOS REIS com informações sobre a existência de valores em caixa bem como de valores recebíveis que, em conjunto com o financiamento, são viáveis para a execução do plano alternativo (id n. 171745431).

Manifestação do credor
RICARDO BATISTA DAMÁSIO com pedido

de retificação da lista de credores (id n. 172453423).

Em sede de julgamento de agravo de instrumento, houve provimento ao recurso com afastamento da convocação da assembleia geral de credores (id n. 176261305)
.

Manifestação do credor BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. para que,
em virtude do julgamento do agravo de instrumento, ocorra prosseguimento do feito com convolação em falência
(id n. 177381460).

Manifestação conjunta dos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS e do financiador BANCO BTG PACTUAL S/A. com informações sobre a operação de financiamento e pedido de autorização para a celebração do negócio jurídico com garantia de alienação fiduciária sobre os ativos imobiliários rurais
de matrícula n. 11.592, 11.952, 11.953, 11.954, 11.955, 11.956, 11.957, 11.958, 11.959 e 11.960, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT e garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios (id n. 178385507).
Devidamente intimada, a administradora judicial (i) apresentou informações relativas à pendência de julgamento de 02 (dois) agravos de instrumentos
, quais sejam: RAI n. 1021964-83.2022.811.0000, remetido ao STJ (REsp n. 2.140.121/MT - 2024/0117091-5) e RAI n.
1013533-89.2024.811.0000
e; ao final (
ii
)
parecer pela convolação em falência
(id n. 179536326).
Manifestação dos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com pedido de (i) suspensão do feito até julgamento definitivo do agravo de instrumento RAI n. 1013533-89.2024.811.0000 e, subsidiariamente, (
ii
) reconhecimento da postura abusiva do credor BANCO RABOBANK
com designação de nova assembleia geral de credores e; (
iii
)
rejeição da convolação em falência
diante da demonstração de que o fluxo de caixa somado ao empréstimo pleiteado são suficientes para responder por suas obrigações (id n. 182826781).
Vieram os autos conclusos
.

[...]

Verifica-se que, no curso processual da Primeira Instância, o Juízo
a quo
, em
17/04/2024
,
determinou a designação de data para a realização de nova Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano Alternativo de Recuperação Judicial
apresentado nos autos ao ID. 141587039, nos termos da decisão de ID. 152723433 (autos de origem).

Contra esta decisão, o Banco Rabobank, ora agravado, interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
, isso porque, segundo a Instituição Financeira, a decisão do Juízo de origem, que convocou a Assembleia Geral para a apreciação do Plano Alternativo,
contrariou decisão anterior deste Tribunal, proferida no
julgamento de 05/07/2023
, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000
, que exigia a convergência dos interesses dos credores para a apresentação de Plano Alternativo, conforme cita-se da decisão do referido Agravo:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES –
REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA -
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1.022/STJ).

Rejeitado o plano apresentado pelos devedores Recuperandos, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo,
se assim convergir seus interesses
.

[...]

Nesse contexto, diferente da conclusão do Juízo, inclusive porque não reconhecido que o banco agravante tenha exercido o seu direito de voto de forma abusiva, equivocada se apresenta a decisão que determinou a realização de novo plano de recuperação judicial quando já realizada a Assembleia Geral de Credores e tendo sido o plano apresentado, rejeitado
.

[...]

É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de apresentação de novo plano de recuperação judicial, por ausência de previsão legal.

Questões outras postas em discussão no recurso, inclusive pedido de convolação da recuperação judicial em falência, hão que ser examinadas no juízo de origem, após manifestação dos credores acerca de plano alternativo que possa eventualmente consultar seus interesses.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos Recuperandos,
assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses
.

[...] (ID. 174354181, autos n.o 1021964-83.2022.8.11.0000) [grifos nossos e do original]

Além da interposição do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, o Banco agravado também se manifestou nos autos de origem em
21/05/2024
, chamando o feito à ordem com
pedido de reconsideração
(ID. 156508149, autos de origem), para que o Juízo de origem respeitasse a supracitada decisão deste Tribunal concernente ao Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000.

Verifica-se que a supracitada decisão do Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000
exigiu a convergência dos interesses

dos credores
para a apresentação de plano alternativo.

Desse modo,
em resposta ao pedido de reconsideração
apresentado pelo Banco Rabobank, o Juízo
a quo
,

em
22/05/2024
, proferiu a seguinte
decisão
:

[...]

Trata-se de petição atravessada pelo Banco Rabobank
International
Brasil S/A, devidamente qualificada nos autos, pugnando pelo chamamento do feito à ordem
argumentando que este Juízo descumpriu ordem do Egrégio Tribunal de Justiça acerca do recebimento do plano alternativo apresentado, ante a ausência de convergência de interesse dos credores.

Narra em sua petição que se manifestou expressamente (id 140901575) quanto à ausência de possibilidade de apresentação de plano alternativo, diante da previsão do artigo 5o, § 1o, inciso I, da Lei no 14.112/2020. Sustenta, ainda, que não possui interesse no exercício dessa faculdade, considerando as tratativas infrutíferas realizadas até o momento.

O peticionante alega, ainda, que o plano alternativo apresentado pelos credores é inviável, pois prevê o pagamento de 100% dos créditos, de todas as classes, em duas parcelas iguais, sendo a primeira em até 30 dias da data da concessão da recuperação judicial e a segunda em até 90 (noventa) dias do mesmo evento, fato que contraria a projeção do caixa da empresa recuperanda.

Informa ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que designou assembleia de credores.

Conclui requerendo a aplicação dos artigos 58-A e 73, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Era o que havia a relatar.

Decido.

Analisando o teor do agravo julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, percebe-se que o plano alternativo seria apresentado se houvesse convergência de credores.

Em que pese não ter sido esclarecida a forma com que se daria essa convergência, a princípio, entende-se que a anuência deveria se dar por todos os credores, o que não ocorreu na espécie, porquanto o peticionante expressamente se opôs ao acordo apresentado.

Destarte, considerando que a matéria pende de apreciação pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que decidirá se foi respeitado o teor do seu acórdão ao determinar a apresentação de plano pelos credores,“se assim convergir seus interesses”,entendo por bem
suspender
, por ora, a Assembleia Geral de Credores
que ocorreria em primeira convocação no dia 28 de maio de 2024 e em segunda convocação no dia 06 de junho de 2024, até o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Note-se que a realização da Assembleia Geral de Credores, com eventual aprovação do plano alternativo, enquanto pendente de apreciação a possibilidade ou não de sua apresentação ante a discordância de alguns credores, resultará em tumulto processual, além da eventual frustração de credores e devedores.

Considerando a suspensão concedida e a necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça sobre a apresentação do plano alternativo, deixa-se de apreciar o pedido de convolação da Recuperação Judicial em Falência, por se tratar de nítida questão prejudicial.

Ante o exposto,
suspendo
a Assembleia Geral de Credores que ocorreria em primeira convocação no dia 28 de maio de 2024 e em segunda convocação no dia 06 de junho de 2024, até o julgamento do agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação.

Intime-se, com urgência, o Administrador Judicial para as providências cabíveis.

[...] (ID. 156636648, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Desse modo, o Juízo
a quo
, na decisão supracitada,
não só suspendeu a convocação da Assembleia Geral de Credores
, para a apreciação do Plano Alternativo, anteriormente determinada,
mas também postergou a apreciação do pedido de Recuperação Judicial em Falência
.

Em sequência, os Recuperandos, ora recorrentes, opuseram Embargos de Declaração (ID. 157704391, autos de origem) contra a decisão que determinou a suspensão processual e, em resposta, após outras manifestações nos autos, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão, em
09/09/2024
, que: (i)
rejeitou os Embargos de Declaração
(
ii
)
suspendeu o trâmite processual
em resposta aos pedidos de análise do plano alternativo apresentado pelo credor e pedido de autorização para celebração de contrato de financiamento (DIP FINANCING), da qual se destaca:

Trata-se de recuperação judicial ajuizada por VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS na qual
houve suspensão da Assembleia Geral de Credores até julgamento de agravo de instrumento interposto pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
. (id n. 156636648).

Em virtude da apresentação de plano alternativo pelo credor (id n. 141587039), compareceram os recuperandos para pleitear a concessão de permissão para celebração de contrato de financiamento (
dip

financing
) – id n. 144395962

Informações prestadas pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS dando conta que o imóvel de matrícula 7.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, penhorado perante a Vara do Trabalho da Comarca de Jaciara/MT (processo n. 0000429-10.2016.5.23.0076) não é bem essencial (id n. 156785191).

Manifestação de não objeção à celebração de contrato de financiamento pelo credor PRIMAVERA DIESEL LTDA (id n. 157225941), IVAN DOS SANTOS MAGALHÃES (id n. 158544282), SEMILLA SEMENTES PROD. E SERV. AGRÍCOLAS EIRELLI EPP (id n. 158596132), LUCIANO POMPEO DA SILVA (id n. 158604843), NÚBEA KARLA FELISBERTO (id n. 158760016), MARIO CÉSAR CREMA (id n. 159088011), JULIANO KUTIANSKI (id n. 159148894), REINALDO CELSO BIGNARDI e VINICIUS BIGNARDI (id n. 159482269).

Manifestação do BANCO DO BRASIL S/A. dando conta da redução do crédito quirografário em virtude da liquidação parcial (id n. 157347579).

Pedido de concessão de acesso pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. (id n. 157511813).

Embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com fundamento em existência de

omissão e contradição da decisão de suspensão do feito (id n. 157704391).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com pedido de afastamento dos
aclaratórios
(id n. 158667366).

Manifestação da credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com objeção ao pedido de celebração de contrato de financiamento em virtude da ausência de comprovação de viabilidade econômica e segurança jurídica (id n. 158659163).

Manifestação da administradora judicial ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL dando conta que, atualmente o passivo constante na lista de credores gira em torno de R$ 71.139.257,82 (setenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e que a minuta do contrato juntado não é suficiente para cobrir a integralidade do crédito. Com isto, pugnou pela intimação dos recuperandos e do financiador (id n. 160535658).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n. 157704391)

[...]

No caso em apreço, é possível observar que os fundamentos que levaram a suspensão do feito se encontram devidamente indicados. Foi expressamente indicado que a suspensão da assembleia geral de credores ocorreu em virtude da ausência da anuência de todos os credores, em interpretação ao agravo de instrumento julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [agravo de instrumento n. 1021964-83.2022.811.0000].

Assim não se constata nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...]

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (
DIP FINANCING
)

3.
Na visão deste juízo, o pedido de autorização para celebração de contrato de financiamento (
dip

financing
)
se encontra prejudicado até julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto. Explico.

Em cumprimento a intimação deste juízo (id n. 137935784),
os credores IVAN DOS SANTOS MAGALHÃES e MÁRIO CÉSAR CREMA
apresentaram plano alternativo

de recuperação judicial com previsão da celebração do contrato de financiamento
. Em seguida, manifestando a sua própria anuência, os recuperandos compareceram em juízo para defender a viabilidade econômica e ratificar o
pedido de celebração de contrato de financiamento
.

[...]

Ocorre que a questão relativa
a
possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores foi alvo de agravo de instrumento pelo credor BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (agravo de instrumento n. 1013533-89.2024.811.0000). Inclusive
, houve suspensão da assembleia geral de credores
designada nos autos (id n. 156636648).

A depender do julgamento do recurso interposto, restará consolidada a possibilidade ou não de análise do plano alternativo apresentado pelo credor. Rememorando que o financiamento foi previsto como um dos instrumentos do plano,
tenho por bem suspender o trâmite do feito até julgamento definitivo do agravo de instrumento
.

DISPOSITIVO

4.
Ante o exposto:

(i)

REJEITO os embargos de declaração
opostos nos autos (id n. 157704391);

(
ii
)
SUSPENDO o trâmite dos autos até julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto (RAI n. 1013533-89.2024.811.0000)
.

[...] (ID. 164991750, autos de origem, grifo nosso).

Desse modo, primeiramente, verifica-se que o Juízo
a quo
, em
22/05/2024
, proferiu decisão determinando a
suspensão da realização de Assembleia Geral de Credores
que apreciaria o Plano Alternativo de Recuperação Judicial,
até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
.

Posteriormente, o Juízo
a quo
, em
09/09/2024
, proferiu nova decisão que determinou, expressamente, a
suspensão do trâmite processual

até o julgamento
definitivo
do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
.

Nesse contexto, criou-se uma
confiança legítima
às partes de que
somente após o julgamento
definitivo
do referido Agravo
, é que o Juízo de origem iria
afastar a suspensão do processo para o exame definitivo quanto aos seguintes pedidos que aguardavam decisão
:

de convolação da recuperação judicial em falência;

de convocação da Assembleia Geral de Credores para apreciação de Plano Alternativo de Recuperação Judicial;

de subsequente autorização de celebração de contrato de financiamento pelos recuperandos.

Ocorre que o Juízo
a quo
relatou, na decisão ora agravada
datada de 27/03/2025
, que
teria ocorrido o julgamento
do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, em
06/11/2024
, porém, como é cediço, o julgamento em definitivo ocorre apenas com o trânsito em julgado da decisão, nos termos do
art. 5o, XXXVI, da CF/88
, cumulado com o
art. 502 do Código de Processo Civil
.

Todavia, até aquele momento, não havia ocorrido o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000.

Ainda assim, mesmo inexistente o julgamento definitivo do recurso, o Juízo de origem proferiu, em 27/03/2025, sentença de convolação da recuperação judicial em falência.

Assim, tal proceder, no meu entendimento, não se coaduna com o teor da própria decisão proferida em 09/09/2024, por meio da qual o magistrado singular determinou, de forma expressa, a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do mencionado recurso.

Cuida-se, pois, de comando judicial claro, objetivo e vinculado a marco processual certo,
cuja superação reclamava, necessariamente, a efetiva implementação da condição imposta ou, ao menos, prévia revogação expressa e fundamentada do sobrestamento
.

Com efeito, uma vez estabelecido, por pronunciamento judicial expresso, que o processo permaneceria suspenso até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, não se mostrava juridicamente possível ao Juízo de origem, sem prévia revogação igualmente expressa, fundamentada e submetida ao contraditório, retomar a marcha processual e, mais do que isso, proferir justamente o ato de maior gravidade possível no âmbito
recuperacional
, qual seja, a sentença de convolação da recuperação judicial em falência.

Outrossim, a questão não pode ser reduzida a mera irregularidade formal destituída de consequências jurídicas
.

Ao contrário, houve afronta direta à estabilidade da marcha procedimental anteriormente fixada pelo próprio Juízo de origem, em descompasso com os deveres de coerência, lealdade processual, cooperação e boa-fé objetiva processual, que informam o modelo processual civil contemporâneo.

Se o magistrado, em ato decisório anterior, definiu, de modo inequívoco, que o feito permaneceria suspenso até o julgamento definitivo do recurso, criou-se para as partes
legítima confiança
de que nenhuma deliberação de mérito superveniente seria proferida antes da superação formal da causa suspensiva.

Tal confiança processual não é juridicamente irrelevante
. Ela decorre do próprio
postulado da segurança jurídica, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório, incompatíveis com a adoção, pelo Estado-Juiz, de conduta processual que surpreenda os litigantes, altere abruptamente o regime de condução do feito e suprima, sem prévio anúncio e sem oportunidade efetiva de manifestação, a eficácia de decisão judicial anteriormente proferida
.

Nesse ponto, entendo configurada violação aos
arts
. 6o, 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
, na medida em que o processo deve ser conduzido em ambiente cooperativo, leal e previsível, vedando-se decisões-surpresa fundadas em contexto procedimental não previamente restabelecido perante as partes.

Também vislumbro ofensa ao
art. 314 do Código de Processo Civil
, segundo o qual, durante a suspensão, é vedada a prática de atos processuais, ressalvados apenas os urgentes, hipótese que manifestamente não abrange sentença de mérito que decreta a quebra da empresa em recuperação judicial.

A isso se soma que a suspensão processual, no caso concreto, foi expressamente vinculada a
condição suspensiva
determinada pelo próprio Juízo, qual seja, o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000. Logo, enquanto não implementada tal condição, subsistia integralmente a eficácia da decisão de sobrestamento.

E mesmo que se cogitasse a incidência do limite temporal de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda assim a sentença recorrida não se sustentaria
.

Isso porque, como bem observado pelo eminente Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, entre a decisão de suspensão do trâmite processual, proferida em 09/09/2024, e a sentença de convolação em falência, prolatada em 27/03/2025,
sequer havia transcorrido o prazo anual previsto no referido dispositivo legal
.

De mais a mais, ainda que, em tese, houvesse sido ultrapassado tal lapso temporal, a consequência jurídica não seria a automática autorização para prolação imediata de sentença de mérito em desatenção ao estado formal do processo. Nessa hipótese, incumbiria ao Juízo, nos termos do
art. 313, § 5o, do CPC
, determinar o prosseguimento regular do feito, restabelecendo formalmente a marcha processual e oportunizando às partes o exercício do contraditório sobre o novo cenário processual.

Não se admite, pois, que a retomada do processo se opere de forma implícita, silenciosa ou retroativamente legitimadora de ato praticado quando ainda subsistente, ao menos sob o prisma formal e processual, a ordem de suspensão.

Não desconheço o entendimento lançado no voto divergente, no sentido de que a posterior perda de objeto dos embargos de declaração opostos no agravo reputado prejudicial teria esvaziado a razão de ser da suspensão.

Todavia, a validade do ato processual deve ser aferida
à luz do quadro jurídico existente no momento de sua prática
, e não a partir de circunstância superveniente invocada para convalidá-lo retroativamente.

Em outras palavras,
fato posterior não tem o condão de apagar o vício consumado no instante em que a sentença foi proferida
, quando ainda não havia sido formalmente afastada a suspensão e tampouco implementada a condição fixada na decisão de 09/09/2024, consistente no julgamento definitivo do agravo.

Nessa perspectiva, o argumento de inexistência de prejuízo processual igualmente não se sustenta.

O prejuízo, aqui, não se resume a eventual limitação probatória ou à supressão de prazo para manifestação específica. Ele reside, de forma mais ampla e estrutural, na própria ruptura ilegítima do
iter
procedimental validamente traçado, com indevida supressão da garantia das partes de somente verem apreciados os pedidos pendentes após o implemento da condição expressamente fixada pelo Juízo.

Houve, pois, inequívoca frustração da confiança processual, esvaziamento do contraditório substancial e quebra da previsibilidade procedimental.

Dito de outro modo, o dano processual decorre do fato de que os recorrentes pautaram sua atuação processual à luz de decisão judicial vigente que assegurava a suspensão do feito até o julgamento definitivo do agravo.

Não se pode afirmar ausência de prejuízo quando a própria sentença é proferida em cenário no qual as partes, legitimamente, não estavam sujeitas à expectativa processual de imediata resolução meritória da controvérsia.

A surpresa processual, nessa hipótese, é manifesta. E a
decisão-surpresa
, como sabido, é
vedada pelo art. 10 do CPC
, não apenas quando fundada em argumento jurídico inédito, mas também quando decorre de alteração abrupta e não formalizada do estado processual do feito, com repercussão direta sobre o exercício da influência das partes e sobre a confiança legítima por elas depositada na condução regular do processo.

Além disso, a tese do
pas
de
nullité

sans

grief
não pode ser invocada, de forma abstrata, para validar pronunciamento judicial proferido em contrariedade ao regime de suspensão anteriormente imposto.

O prejuízo, no caso, é concreto e juridicamente qualificado, porque atinge a própria regularidade estrutural do procedimento, a confiança na atuação jurisdicional e o direito das partes de ver respeitada a moldura processual anteriormente estabelecida.

Não se trata, portanto, de apego a formalismo vazio, mas de
preservação de garantias processuais elementares
sem as quais a própria legitimidade da decisão jurisdicional resta comprometida.

Some-se a isso que, se o Juízo entendia superada a causa suspensiva, incumbia-lhe, antes de sentenciar,
declarar expressamente o levantamento do sobrestamento, indicar as razões jurídicas pelas quais reputava implementada a condição antes fixada e, ainda, enfrentar previamente os pedidos cuja apreciação fora expressamente postergada
, notadamente a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação acerca do plano alternativo e o pedido de autorização para celebração do financiamento, ambos também subordinados à superação regular da suspensão.

Ao deixar de assim proceder, acabou por vulnerar não apenas a forma do procedimento, mas a própria substância do contraditório.

Por igual razão, entendo que a interpretação conferida pelo Juízo singular à expressão “julgamento definitivo” não poderia ser reduzida casuisticamente para autorizar a prática de ato incompatível com a própria decisão suspensiva.

Se o comando judicial utilizou locução de expressiva densidade jurídica (julgamento “definitivo”), sua observância deve ocorrer em sua
máxima eficácia
, sobretudo quando em jogo valores constitucionais como a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a proteção da confiança legítima.

Admitir que “julgamento definitivo” significasse algo menos do que o trânsito em julgado, para fins de afastar suspensão expressamente decretada, importaria enfraquecimento indevido da força vinculante da própria decisão judicial e redução da tutela conferida às partes contra modificações abruptas da marcha processual,
especialmente quanto à decisão que convalida recuperação judicial em falência
.

A propósito, a exigência de prévia regularização formal do estado processual, com observância do contraditório, sequer é estranha a outros contextos em que a lei processual impõe cautela antes da prática de ato judicial gravoso.

Basta recordar que, mesmo em
hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente na execução
,
ainda que para o magistrado a questão se mostre evidente e comprovada, sendo eventual contraditório meramente formal
, a jurisprudência e o próprio sistema do CPC exigem prévia intimação das partes e oportunidade de manifestação, não se admitindo pronunciamento extintivo automático e sem contraditório efetivo.

Se assim se exige em tais situações de prescrição evidente, com maior razão se deve exigir idêntico cuidado quando se trata de proferir sentença de convolação de recuperação judicial em falência, de inegável gravidade jurídica, econômica e social
.

Destarte, entendo caracterizado o
error
in procedendo
, porquanto a sentença foi proferida em desconformidade com decisão anterior de suspensão plenamente eficaz, sem prévia revogação formal, sem restabelecimento regular da marcha processual, sem contraditório específico e em afronta aos
arts
. 6o, 8o, 9o, 10, 313, §§ 4o e 5o, e 314 do Código de Processo Civil, além dos postulados da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé objetiva processual, da vedação à decisão surpresa e da vedação ao comportamento contraditório
.

Por conseguinte, pedindo vênia à douta divergência, acompanho a eminente Relatora para reconhecer a nulidade da sentença por vício procedimental, cassando-a, com o restabelecimento do processo ao estado anterior, devendo o Juízo de origem observar integralmente a suspensão anteriormente determinada, ressalvada apenas a prática de atos conservatórios ou efetivamente urgentes, até a superação regular da causa suspensiva nos exatos termos do que foi judicialmente estabelecido.

É o Voto Vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026